Tribunal: CARF
Processo: 13502.721248/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721248/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.521 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
PN EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
EXTENSÃO DE EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS.
Consoante dispõe o § 1o do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 1972, não
apenas o próprio sujeito passivo tem a sua espontaneidade excluída com o
início do procedimento fiscal, mas também os demais envolvidos nas infrações
verificadas.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1571/1584 e 1600/1601) interposto em face
do v. acórdão de fls. 1414/1474, que deu parcial provimento à impugnação de fls. 1224/1226
para o fim de: (i) relativamente ao ano-calendário de 2009, manter na integralidade as exigências
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721248/2013-21
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721248/2013-21

constantes dos lançamentos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), nos termos constituídos nos
respectivos autos de infração de fls. 03/109, desqualificando a multa de ofício vinculada aos
tributos, reduzindo-a ao percentual de 75%; (ii) relativamente aos anos-calendário de 2010, 2011
e 2012, manter os tributos conforme os valores reduzidos indicados na decisão; e (iii) manter a
sujeição passiva solidária, que sequer foi contestada.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Contra a empresa acima qualificada foram lavrados Autos de Infração para exigência
de créditos tributários referentes aos fatos geradores de 2009, 2010 e 2011, nos totais a seguir
especificados:

2.
Conforme descrições dos fatos, os lançamentos foram decorrentes de:
Relativamente aos autos de IRPJ e CSLL:
“0001 OMISSÃO DE RECEITA. OMISSÃO DE RECEITA - RECEITA DA
ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA. Ver Termo de Verificação Fiscal
em anexo.” Esta infração foi registrada com multa de ofício qualificada (150%),
relativamente ao período de 31/01/2009 a 31/12/2009;
“0002 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO” do tributo respectivo. “Ver Termo
de Verificação Fiscal em anexo.” Lançamentos com multa de ofício de 75% para os
períodos de 31/01/2010 a 31/03/2010, de 31/07/2010 a 30/09/2010 e de 31/01/2011 a
31/12/2012;
Relativamente aos autos das contribuições PIS e Cofins:
“0001
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/Pasep” ou “Cofins”. “Ver
Termo de Verificação Fiscal em anexo.” Esta infração foi registrada com multa de
ofício de 75%, sendo apurada relativamente ao PIS/Pasep para os períodos de
31/01/2010 a 31/03/2010, 31/07/2010 e 30/09/2010 a 31/10/2010, 30/06/2011 a
31/12/2012. Relativamente à Cofins, foi apurada também com multa de ofício de
75%, sendo que apenas o período de 30/06/2011 a 31/12/2012 foi colocado na
infração “0001” relativa à Cofins, ficando os períodos de 2010 registrados numa
infração “0003”, abaixo transcrita, que só foi utilizada unicamente para a Cofins,
conforme abaixo;
“0002 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
...” “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/Pasep” ou “Cofins”. “Ver Termo de Verificação
Fiscal em anexo.” O lançamento decorrente desta infração ocorreu com multa de
ofício qualificada (150%) para os períodos de 31/01/2009 a 31/12/2009, tanto para o
PIS como para a Cofins.
Relativamente ao auto da Cofins:
“0003
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA COFINS. Ver Termo de Verificação Fiscal em anexo.” Esta
infração foi registrada com multa de ofício de 75%, sendo registrada para Cofins dos
períodos de 31/01/2010 a 31/03/2010, 31/07/2010 e 30/09/2010 a 31/10/2010;
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721248/2013-21

3.
No Termo de Verificação Fiscal (Relatório Fiscal), fls. 112 a 134, é informado e
argumentado que:
3.1. o procedimento foi decorrente de outra ação fiscal, realizada junto ao
contribuinte Constrol Materiais para Construção Ltda, CNPJ 15.634.447/0001-90, cujo início
ocorreu em 05/07/2012;
3.2. ali foi necessário intimar o fiscalizado, em 09/01/2013, a comprovar a origem
dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancárias. Em 26/02/2013 apresentou resposta,
indicando diversas origens para os depósitos/créditos e que alguns não eram de titularidade da
Constrol;
3.3. em relação aos depósitos ocorridos em 2008 e 2009, afirmou que seriam de
propriedade da PN Empreendimentos LTDA-ME, que utilizava a conta bancária da Constrol
para receber os pagamentos de alugueis de dois contratos em que era locadora;
3.4. para
comprovação, forneceu contratos de locação em que a PN
Empreendimentos era locadora e nos quais se determinava que o depósito dos aluguéis deveria
ser feito pelas locatárias na conta bancária de titularidade da Constrol, além de fornecer livros
Diário e Razão, onde constavam como receita, unicamente, os recebimentos de aluguel
depositados na conta bancária da Constrol;
3.5. em diligência nas empresas locatárias Localiza, HDI Seguros e Frutosdias, além
da cessionária dos terrenos alugados nos contratos, a Abrigo do Salvador, todas confirmaram
as informações dos contratos, valores e formas de pagamento em depósito na conta bancária da
Constrol, restando comprovado que parte dos depósitos na conta da Constrol pertencia à PN
Empreendimentos, faltando verificar se foram oferecidos à tributação;
3.6. Para tanto, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF-F) no 0510400-
2013-00068-0 determinando o início desta presente ação fiscal na PN EMPREENDIMENTOS,
cuja ciência pessoal do Termo de Início de Procedimento Fiscal ocorreu em 23/04/2013;
3.7. foram analisadas as declarações fiscais da empresa DIPJ, Dacon, DCTF dos
anos-calendário de 2009 a 2012 e DASN do ano-calendário de 2008. A ação fiscal foi dividida
neste Processo para os anos de 2009 a 2012 e no Processo 13502.721000/2013-61 relativo ao
ano-calendário de 2008;
3.8. relativamente aos anos-calendário – AC – de 2008 e 2009, tem-se que a DASN
original do ano-calendário de 2008 só foi transmitida em 08/02/2013, a DIPJ original AC 2009
foi transmitida zerada em 18/06/2010 e retificada em 19/02/2013, esta indicando a receita bruta
e tributos em consonância com a escrituração contábil, não foram apresentados Dacon mensais
de janeiro a junho de 2009 e os demais foram entregues zerados, a DCTF original do 1o
semestre de 2009 só foi apresentada em 19/02/2013 com informações de débitos enquanto a
DCTF original do 2o semestre de 2009 foi apresentada em 06/04/2010 sem débitos, sendo
transmitida DCTF retificadora em 19/02/2013 com débitos;
3.9. a Constrol e a PN Empreendimetos possuem o mesmo sócio- administrador (e
majoritário), o Sr. Paulo Noberto Oliveira Pinto, CPF 107.675.765-00;
3.10. o contribuinte, após receber a intimação para justificar depósitos bancários na
conta da Constrol, em 09/01/2013, e apresentar pedido de prorrogação do prazo em
30/01/2013, procurou regularizar a situação fiscal da PN Empreendimentos, apresentando a
DASN em 08/02/2013 e a DIPJ e DCTF retificadoras em 19/02/2013, quase 3 anos após a
entrega das originais, e só depois disso apresentou em 26/02/2013 a resposta a que fora
intimado, informando que aqueles depósitos pertenciam à PN Empreendimentos;
3.11. tais retificações, no entanto, não podem ser consideradas como apresentadas
espontaneamente em virtude do art. 7o §1o, do Decreto 70.235/72, estando a PN
Empreendimentos diretamente envolvida com a infração de omissão de receitas constantes nos
extratos bancários da Constrol que originou autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
contra esta através do Processo 13502720.237/2013-24, cujos débitos foram reconhecidos pela
autuada e estão atualmente em processo de parcelamento;
3.12. os valores pertencentes à PN Empreendimentos foram excluídos das receitas
omitidas pela Constrol, por serem receitas omitidas pela PN Empreendimentos;
3.13. as retificações buscavam conferir espontaneidade à declaração dos débitos e só
foram realizadas porque a sonegação da PN Empreendimentos foi revelada durante a
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721248/2013-21

fiscalização na Constrol. Transcreve Súmula CARF no 33 e conclui, a partir da combinação
desta com o disposto no art. 7o, §1o, do Decreto 70.235/72, que não levaria em conta os valores
declarados na DASN AC 2008 e nas DCTF referentes ao ano-calendário de 2009, as quais não
iriam alimentar os sistemas de cobrança da RFB;
3.14. o contribuinte é optante pelo lucro presumido, segundo suas DIPJ AC 2009,
original e retificadora, sua DCTF do 1o semestre de 2009 e DCTF original e retificadora do 2o
semestre de 2009, e fez o pagamento a que se refere o §1o do art. 26 da Lei 9.430/1996,
tornando sua opção definitiva todo aquele ano-calendário;
3.15. as DIPJ original e a DCTF do 2o semestre de 2009 foram entregues zeradas,
estando as retificadoras todas preenchidas;
3.16. o valor da receita bruta foi obtida a partir dos contratos de locação firmados pela
PN Empreendimentos e dos comprovantes dos alugueis fornecidos pelo locatórios em cotejo
com os valores escriturados no Razão;
3.17. seguem planilhas de apuração dos tributos, em que não foram considerados os
valores declarados em DCTF para este período, em função da não espontaneidade descrita, mas
foram deduzidos os valores pagos localizados no sistema SINAL;
3.18. em relação aos anos-calendário de 2010 a 2012, também foi optante pelo lucro
presumido, conforme suas declarações e recolhimento por tal forma de tributação, sendo o
valor das receitas brutas obtido a partir dos contratos de locação firmados pela PN
Empreendimentos e dos comprovantes de pagamento dos alugueis fornecidos pelos locatórios,
em cotejo com os valores escriturados no livro Razão. Também seguem planilhas de apuração
dos tributos, em que os valores declarados em DCTF para este período foram deduzidos do
valor apurado para obter-se o valor a ser lançado;
3.19. transcreve, a Fiscalização, arts. 1o I, e 2o, I, da Lei 8.137/90, destaca que pelo
Contrato Social a administração da sociedade no período fiscalizado cabia ao sócio Sr. Paulo
Noberto Oliveira Pinto, e que sua conduta na gestão da empresa, descrita anteriormente,
subsume-se à norma transcrita, já que ele, na condição de gestor da empresa, omitiu
informações das autoridades fazendárias, ao deixar de apresentar DCTF e os Dacons do 1o
semestre de 2009, bem como prestou declarações falsas, quando apresentou a DIPJ 2009 e a
DCTF do 2o semestre de 2009 com valores zerados;
3.20. cita e transcreve excertos de decisões judiciais sobre sonegação fiscal, inclusive
no caso de falta de cumprimento de obrigação acessória a fim de suprimir ou reduzir tributo e
argumenta sobre a correlação com o ilícito pela declaração falsa ou omissão de declaração
sobre rendas, bens ou fatos, transcrevendo mais uma vez o art. 2o, I, da Lei 8.137/90;
3.21. justifica que pelos fatos descritos foi elaborada Representação Fiscal para Fins
Penais, e informa que, não ocorrendo o pagamento nem impugnação a Representação seria
remetida para o Ministério Público Federal;
3.22. aduz a fiscalização que foi constatada infrações cometidas pelo sócio-
administrador da contribuinte PN Empreendimentos, Paulo Noberto Oliveira Pinto,
enquadradas no art. 71 e 72 da Lei 4.502/64, além dos demais dispositivos citados;
3.33. o sócio-administrador da PN Empreendimentos apresentou DIPJ original do ano-
calendário 2009 em 18/06/2010, porém zerada, apenas com dados cadastrais e só depois de
intimado em 09/01/2013 a comprovar a origem de depósitos na conta de sua empresa, a
Constrol, apresentou DIPJ retificadora em 19/02/2013, desta vez indicando valores de sua
receita bruta, e como sabia sua alegação de que os depósitos pertenciam à PN
Empreendimentos levariam à verificação fiscal desta pelo Fisco Federal, apresentou DIPJ
informando tais depósitos como receita da PN Empreendimentos, para somente depois, em
26/02/2013, responder à intimação, procedendo de forma semelhante com as DCTF, como
descrito anteriormente neste Termo de Verificação Fiscal, e quanto aos Dacon, os do 1o
semestre de 2009 sequer foram entregues e os do 2o semestre foram entregues zerados;
3.34. não resta dúvida de que caso a Constrol não tivesse sido fiscalizada e não fosse
necessário informar que parte dos depósitos eram da PN Empreendimentos, esta não ofereceria
tais valores à tributação, não podendo tal procedimento ser considerado espontâneo, ficando,
assim, claramente caracterizada a omissão deliberada e consciente tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721248/2013-21

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
3.35. portanto, a falta de apresentação de declarações fiscais ou sua apresentação com
informações falsas não pode ter outro objetivo que não o de dificultar o conhecimento do Fisco
da situação econômica e fiscal da contribuinte e sua prática reiterada revela intenso dolo pelos
administradores da PN Empreendimentos. Transcreve decisão do CARF sobre a relevância do
cumprimento das obrigações acessórias e dolo de nelas esconder fatos tributáveis, para concluir
pela necessidade de reprimenda à altura da conduta infratora e, também por todo o exposto,
pela qualificação da multa de ofício, conforme §1o do art. 44 da Lei 9.430/96;
3.36. argumenta ainda que a conduta configura sonegação e dá ensejo à qualificação
da multa de ofício e nesse sentido colaciona excertos de decisões administrativas e judiciais
que relacionam a sonegação com a prática de entrega de declarações zeradas, diferentemente
da escrituração contábil, sem qualquer justificativa, em casos de pleno funcionamento, com
operações comerciais a serem declaradas, o que demonstra dolo na omissão para impedir o
conhecimento pela autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador;
3.37. explica que não apresentar declarações ou as apresentar com valores zerados têm
a equivalência no que se refere à conseqüência de não permitir ao Fisco o conhecimento da
situação econômico-fiscal do contribuinte, apenas destacando que no primeiro caso há omissão
de informações e no segundo prestação de informações falsas;
3.38. esclarece que em decorrência das infrações apontadas, conjuntamente com este
Termo de Verificação Fiscal, está-se encaminhando o Termo de Sujeição Passiva no 01 ao Sr.
Paulo Noberto Oliveira Pinto, atribuindo-lhe responsabilidade tributária de acordo com a regra
do art. 135, III, do CTN, uma vez que à época dos fatos era o sócio-administrador, conforme
Contrato Social registrado na Juceb, e exercia plenamente a gestão da empresa e sua
administração isoladamente. Cita doutrina sobre infração que leva à sua responsabilização,
concluindo que não é a simples falta de pagamento de tributo que gera tal responsabilização;
3.39. a condução dos negócios da empresa pelo sócio-administrador, descrita neste
Termo, evidencia que a inadimplência da empresa é resultado de infrações à legislação
tributária. Transcreve excertos de decisões administrativas e judiciais sobre responsabilização
de gerentes e administradores e conclui que o administrador da empresa PN Empreendimentos
procedeu de forma livre e consciente no objetivo de eximir-se ilegalmente do pagamento de
tributos, tornando-se responsável pelos créditos tributários apurados;
3.40. esclarece que se houver interesse dos sujeitos passivos em impugnar os autos de
infração, dos quais este Termo de Verificação Fiscal é parte integrante e indissociável, deverão
fazer referência ao presente processo 13502.721/2013-21.
4.
Cientificada do Auto de Infração em 10/12/2013, através de ciência pessoal de
seu procurador (procuração à fl. 166), ciência constante da fl. 174, a contribuinte apresentou a
Impugnação de fls. 1224 a 1226 em 09/01/2014, conforme carimbo na fl. 1224, assinada pelo
sócio-administrador, Sr. Paulo Noberto de Oliveira Pinto, contendo, em síntese, os seguintes
argumentos:
4.1. atua na locação de imóveis, com recebimentos mensais regulares, sem oscilação
de receitas, salvo casos de reajustes contratuais, que não acontecem com frequência;
4.2. o Auditor Fiscal lavrou auto de infração equivocadamente;
4.3. para todo 2009 foram desconsideradas DCTF entregues anteriormente ao início
da notificação de ação fiscal, mesmo tendo sido formalizado pedido de parcelamento dos
tributos nelas declarados e recolhidas parcelas para consolidação de tal parcelamento, o qual
foi cancelado sem a prévia ciência da empresa;
4.4. com a comprovação da entrega das DCTF em tempo hábil, pedido de
parcelamento e até recolhimento de parcelas, torna-se totalmente descabida a multa de 150%
sobre os valores declarados, pois descartada a omissão;
4.5. de janeiro a junho de 2010 não foram considerados os pagamentos do PIS,
Cofins, IRPJ e CSLL, constantes das bases de dados da própria Receita Federal, anexados
DARF para total comprovação, descaracterizando suposta falta de recolhimento e aplicação de
multas indevidas;
4.6. de junho a dezembro de 2011, foi considerada elevação da receita, fato que não
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721248/2013-21

ocorreu, permanecendo no período os mesmos valores sem reajustes, com todos os pagamentos
do PIS, Cofins, IRPJ e CSLL na base de dados da Receita, anexados DARF suficientes para o
total devido, descaracterizando insuficiência de recolhimento e as multas;
4.7. para 2012, repetem-se os mesmos equívocos, principalmente para a competência
de fevereiro, em que apuração da receita pelo Auditor no valor de R$ 320.298,40 foi totalmente
equivocada, “absurdamente distante da realidade das receitas auferidas mensalmente”, o que
aumentou a apuração dos tributos incidentes, fora dos padrões. Em 2012, a empresa manteve
receitas sem reajuste nos contratos, comprovando a não elevação dos valores recebidos,
mantendo assim os mesmos valores dos tributos, constantes na base de dados da Receita
Federal, anexados os DARF suficientes para o total devido, descaracterizando a suposta
insuficiência de recolhimentos e multas;
4.8. conforme art. 44, I, da Lei 9.430/96, o mero atraso no recolhimento dos tributos
federais pode motivar cobrança com multa de 75%, porém o art. 150, IV, da Constituição
Federal proíbe o caráter confiscatório, o qual ocorre ao aplicar uma multa que praticamente
dobra o valor do débito, além da correção monetária já incidente, o que afronta a proibição
constitucional do não confisco. Desde a edição da MP 351/2007, convertida na Lei
11/488/2007, “o Fisco ficou impedido de aplicar a sanção”.
5.
Toda a documentação que a autuada acostou aos autos foram cópias de
comprovantes de arrecadação de tributos, códigos de receitas 8109, 2172, 2372, 2089, fls. 1228
a 1358, e cópia de DCTF, fls. 1359 a 1396.
6.
Nas fls. 159 a 161, consta o Termo de Sujeição Passiva no 01 contra o Sr. Paulo
Noberto Oliveira Pinto, no qual é informado ser o mesmo à época dos fatos o único sócio-
administrador da empresa, segundo o contrato social registrado na Juceb.
6.1. Em tal Termo é descrito que a sujeição passiva é relativa aos débitos oriundos
dos autos de infração, em que foram constatadas infrações, detalhadas no Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante e indissociável daqueles autos, e que é informado ainda que
foram lavrados oito autos de infração, dois para cada um dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, sendo também informada a responsabilização tributária do sócio-administrador da
empresa, nos termos do art. 135, III, da Lei 5.172/66 (CTN), além de ser noticiada a existência
de Representação Fiscal para Fins Penais.
7.
Na fl. 175, consta Termo dirigido ao Sr. Paulo Noberto Oliveira Pinto, para
ciência do Auto de Infração, Termo de Verificação Fiscal, Planilhas de Apuração e do Termo
de Sujeição Passiva, a qual foi recebida pelo mesmo Sr. Dílson Ferreira Mota, procurador da
pessoa jurídica, conforme procuração de fl. 166.
8.
Não consta dos autos impugnação específica contra a sujeição passiva do Sr.
Paulo Noberto Oliveira Pinto, o qual tão-somente assina a impugnação da empresa relativa aos
Autos de Infração, mas nela não apresentou qualquer contestação relativa à sua sujeição
passiva como responsável tributário.

3.A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As omissões de rendimentos estão sujeitas à tributação do IRPJ e tributos reflexos, conforme as
respectivas normas de incidência.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos decorrentes,
quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
Submetidas à tributação receitas omitidas de aluguéis de 04 anos- calendário, tendo o
contribuinte as escriturado em seus livros fiscais, pago espontaneamente expressiva parcela dos
tributos lançados, não pode a entrega de declarações zeradas em um dos anos-calendário
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721248/2013-21

justificar a qualificação da multa de ofício. Multa de ofício que deve ser aplicada no percentual
ordinário de 75%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012 NULIDADE. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS.
Não há que se falar em nulidade se não houve cerceamento ao direito de defesa, os autos foram
lavrados por servidor competente e não se observa qualquer outra hipótese de nulidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012 DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 1571/1584,
complementado às fls. 1600/1601, via do qual apresenta, em breve resumo, os seguintes
argumentos:
 impossibilidade de se afastar a espontaneidade da conduta, tendo em vista que
a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa de seu sócio, sendo necessária
sua intimação formal;
 recuperação da espontaneidade após o transcurso do prazo de sessenta dias; e
 impossibilidade de se desconsiderar os pagamentos decorrentes das
declarações retificadoras.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de omissão de receitas detectadas a partir de procedimento
fiscalizatório inicialmente realizado na empresa Constrol Materiais para Construção Ltda., onde
se constatou a existência de depósitos bancários que, apesar de realizados em conta corrente de
sua titularidade, na realidade correspondiam a receitas de alugueis pertencentes à Recorrente,
conforme noticiam os itens 1 a 9 do Termo de Verificação Fiscal de fls. 112/134, litteris:
1 – Este procedimento foi iniciado em decorrência do resultado verificado em outra
ação fiscal, realizada junto ao contribuinte Constrol Materiais para Construção Ltda, CNPJ
15.634.447/0001-90, cujo início ocorreu em 05/07/2012.
2 – Naquele procedimento, foi necessário intimar o fiscalizado, em 09/01/2013, a
comprovar a origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancárias. Em 26/02/2013
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721248/2013-21

foi apresentada uma resposta à intimação. Nesta, foram indicadas diversas origens para os
depósitos/créditos questionados pela fiscalização, dentre as quais a justificativa de que
determinados depósitos, que ocorriam mensalmente, não eram de titularidade da Constrol.
3 – Na justificativa apresentada, o representante da Constrol afirmou que tais
depósitos, ocorridos em 2008 e 2009, eram de propriedade da PN EMPREENDIMENTOS
LTDA – ME, a qual apenas se utilizava da conta bancária da Constrol para receber os
pagamentos de aluguéis referentes a dois contratos nos quais constava como locadora.
4 – Para comprovar estas afirmações, forneceu os respectivos contratos de locação,
nos quais a PN EMPREENDIMENTOS figurava como locadora, e seus livros Diário e Razão,
nos quais constava como receita, unicamente, os recebimentos de aluguel que eram depositados
na conta bancária da Constrol. Vale ressaltar que nos contratos havia cláusula determinando
que o depósito dos aluguéis deveria ser realizado pelas locatárias em conta bancária de
titularidade da Constrol.
5 – Foram emitidos MPF’s de diligência nas empresas locatárias (Localiza, HDI
Seguros e Frutosdias) e na cessionária dos terrenos objetos dos contratos de locação (Abrigo do
Salvador) para atestar a veracidade das informações prestadas. Todas confirmaram a existência
dos contratos, os valores e a forma de pagamento em depósito na conta bancária da Constrol.
6 – Restava, portanto, comprovado que a titularidade de parte dos depósitos bancários
efetuados na conta da Constrol pertencia à PN EMPREENDIMENTOS. Faltava apenas
verificar se tais receitas estavam sendo corretamente oferecidas à tributação.
7 – Para tanto, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF-F) no 0510400-
2013-00068-0 determinando o início desta presente ação fiscal na PN EMPREENDIMENTOS.
A ciência pessoal do Termo de Início de Procedimento Fiscal ocorreu em 23/04/2013.
8 - Foram analisadas as declarações fiscais do contribuinte: DIPJ (Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica), DACON (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais) e DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
referentes ao período de 2009 a 2012; e a DASN (Declaração Anual do Simples Nacional)
referente ao ano-calendário (AC) 2008.
9 – Em virtude das matérias tratadas, a ação fiscal foi dividida em duas partes: a
segunda, realizada neste processo, teve por objeto a apuração dos tributos nos anos-
calendários de 2009 a 2012. A primeira parte cuidou do ano-calendário 2008, também
resultando em autuação que tramita através do processo administrativo no 13502.721000/2013-
61.

8.De acordo com o termo de fls. 164, a Recorrente foi intimada do início do
procedimento fiscal em 23.04.2013. Antes disso, porém, procurou regularizar sua situação fiscal
mediante a apresentação, em 08.02.2013, da DASN referente ao ano-calendário 2008 e, em
19.02.2013, da DIPJ retificadora do ano-calendário de 2009 (original entregue em 18.06.2010),
da DCTF retificadora do 2o semestre de 2009 (original entregue em 06.04.2010) e da DCTF
original do 1o semestre de 2009.
9.A fiscalização, contudo, entendeu que, diante do seu direto envolvimento com a
infração de omissão de receitas constantes nos extratos bancários da empresa Constrol Materiais
para Construção Ltda, que foi intimada do início da fiscalização em 09.01.2013, a Recorrente
não estava acobertada pela espontaneidade ao proceder com a referida regularização fiscal.
Confiram-se os item 10 a 22 do TVF:
10 – Inicialmente, foi constatado que a DASN original referente ao ano-calendário
2008 só foi transmitida para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na data de
08/02/2013, segundo consta no Recibo de Entrega da declaração original, que segue em anexo
a este Termo.
11 – Da mesma forma, a DIPJ original referente ao ano-calendário 2009, transmitida
para a RFB na data de 18/06/2010, foi retificada em 19/02/2013. Cumpre destacar que a DIPJ
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721248/2013-21

original foi transmitida “zerada”, ou seja, com todos os seus campos preenchidos pelo sujeito
passivo com o valor “zero”, informando, assim, que não havia qualquer movimentação contábil
na empresa.
12 – A DIPJ retificadora, por outro lado, foi transmitida informando a receita bruta e a
apuração dos tributos em consonância com os valores escriturados na contabilidade.
13 – Quanto aos DACON’s mensais referentes ao ano-calendário 2009, verifica-se
que aqueles referentes aos meses de Janeiro a Junho não foram apresentados. Quanto aos
demais, foram entregues “zerados”, à semelhança da DIPJ AC 2009 original.
14 – A DCTF original referente ao 1o semestre de 2009 só foi apresentada em
19/02/2013, com informações de débitos. A DCTF original referente ao 2o semestre de 2009
foi apresentada em 06/04/2010 apenas contendo dados cadastrais, sem informar qualquer
débito. Entretanto, o sujeito passivo transmitiu DCTF retificadora em 19/02/2013, desta vez
informando débitos.
15 – Cabe destacar, neste momento, que a Constrol e a PN Empreendimentos possuem
o mesmo sócio-administrador (e majoritário), PAULO NOBERTO OLIVEIRA PINTO, CPF
107.675.765-00.
16 – Dos fatos até aqui narrados conclui-se que o contribuinte, após receber a
intimação para justificar depósitos bancários na conta da Constrol, em 09/01/2013, e
apresentar um Pedido de Prorrogação de Prazo em 30/01/2013, procurou regularizar a
situação fiscal da PN Empreendimentos, apresentando a DASN em 08/02/2013 e a DIPJ e
a DCTF retificadoras em 19/02/2013, quase 3 anos após a entrega das originais. Somente
depois disto apresentou, em 26/02/2013, a resposta a que fora intimado, informando que
aqueles depósitos pertenciam à PN Empreendimentos.
17 – Tais retificações, no entanto, não poderem ser consideradas como apresentadas
espontaneamente, em virtude do disposto no art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972
(Processo Administrativo Fiscal):
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
18 – Ora, a PN Empreendimentos estava diretamente envolvida com a infração
verificada, qual seja, a omissão de receitas constantes nos extratos bancários da Constrol
e que originou a lavratura dos Autos de Infração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS contra
esta, objetos do Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 13502- 720.237/2013-24. Os débitos
assim constituídos foram reconhecidos pela autuada, estando atualmente em processo de
parcelamento.
19 – Os valores pertencentes à PN Empreendimentos foram excluídos das receitas
omitidas pela Constrol, pois, na verdade, eram receitas omitidas pela PN Empreendimentos.
Por óbvio, as retificações levadas a efeito buscavam conferir espontaneidade à declaração dos
débitos e só foram realizadas porque a sonegação da PN Empreendimentos foi revelada durante
a fiscalização na Constrol.
20 – Sobre o assunto, foi publicada a Súmula CARF no 33:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
21 – Da combinação entre a referida Súmula e o disposto no art. 7, § 1o, do Decreto no
70.235/1972 conclui-se que as alterações promovidas através da entrega da DASN original fora
do prazo e das declarações retificadoras não devem ser consideradas para efeitos de
constituição de crédito tributário, pois o início do procedimento fiscal junto à Constrol, levando
à apuração de infração na qual a PN Empreendimentos estava envolvida, exclui a
espontaneidade desta e impede a produção de efeitos das declarações entregues após seu início.
22 – Desta forma, as obrigações apuradas nesta ação fiscal foram constituídas em
crédito tributário através de Auto de Infração, não sendo levados em conta os valores
declarados na DASN AC 2008 e nas DCTF’s referentes ao ano-calendário de 2009, as quais
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721248/2013-21

não irão mais alimentar os sistemas de cobrança da RFB.
10.Pois bem, o parágrafo único do artigo 138 do Código Tributário Nacional é
claro ao dispor que “Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.
11.Vale dizer, a instauração de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização, relacionados com a infração, é suficiente para descaracterizar a espontaneidade
de atos posteriores praticados pelo contribuinte inerentes à denúncia da transgressão, para o fim
de excluir a sua responsabilidade.
12.Consoante dispõe o § 1o do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 1972, não
apenas o próprio sujeito passivo tem a sua espontaneidade excluída com o início do
procedimento fiscal, mas também os demais envolvidos nas infrações verificadas. Confira-se:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito
passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo
de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato
escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
(original em grifo)

13.Vale dizer, os procedimentos de fiscalização, para que produzam o efeito de
exclusão da espontaneidade quanto a determinado contribuinte, devem ser iniciados em relação a
ele ou mesmo em relação a terceiros, desde que envolvidos nas infrações verificadas.
14.Não se trata, aqui, de invalidar a capacidade civil de que são dotadas as pessoas
jurídicas, que não se confunde com a dos seus sócios, podendo adquirir direitos e assumir
obrigações, com autonomia patrimonial, ex-vi do disposto no artigo 1o c/c artigos 49-A e 52 do
Código Civil1.
15.Cuida-se, em verdade, de se atribuir efeitos específicos para situações próprias
do direito tributário, conforme autoriza o artigo 109 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos
respectivos efeitos tributários.

1 Código Civil: “Art. 1o. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.” (...) “Art. 49-A. A pessoa
jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de
alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a
geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.” (...) “Art. 52. Aplica-se às pessoas
jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.”
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721248/2013-21

16.Desse modo, a partir do momento em que a empresa Constrol Materiais para
Construção Ltda. foi intimada do início do procedimento de fiscalização, que tinha por objeto
exatamente as infrações que acabaram motivando os lançamentos realizados em face da
Recorrente (omissão de receitas), ocorreu a exclusão da espontaneidade de ambas.
17.Por via de consequência, a partir de 09.01.2013, todos os atos foram praticados
fora do manto da espontaneidade, ou seja, não há como se atribuir efeitos às medidas de
regularização operacionalizadas pela Recorrente, que assim não são aptas a gerar efeitos em
relação ao fisco.
18.Além disso, considerando que a intimação do início da fiscalização da empresa
Constrol Materiais para Construção Ltda. se estendeu à Recorrente no que concerne à exclusão
da espontaneidade, é fato que, por ocasião do cumprimento e retificação das obrigações
acessórias levadas a efeito em 08.02.2013 e 19.02.2013, ainda não havia transcorrido o prazo de
60 dias a que alude o §2o do acima reproduzido artigo 7o do Decreto no 70.235, de 1972, não
havendo o que se falar sobre a sua recuperação.
19.Outrossim, a Recorrente também alega que foram desconsiderados os
pagamentos derivados das declarações retificadoras, que teriam sido realizados sob os auspícios
do artigo 47 da Lei no 9.430, de 1996 c/c artigo 909 do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99),
litteris:
Lei no 9.430/1996:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
RIR/99:
Art. 909. A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal poderá pagar, até o vigésimo
dia subseqüente à data do recebimento do termo de início da fiscalização, o imposto já
declarado, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.
20.Nessa toada, verifica-se que, além de já se encontrar alijada da espontaneidade
pelos motivos acima declinados, o caput do artigo 138 do Código Tributário Nacional, ao passo
em que estatui que “a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração”,
também condiciona que ela deve estar “acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração”.
21.Como é cediço, os débitos reconhecidos, mas que foram objeto de
parcelamento, não se encontram ao abrigo da denúncia espontânea, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça ao julgar, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o REsp no
1.102.577/DF , quanto firmou a tese do Tema Repetitivo no 101, no sentido de que “O instituto
da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de parcelamento de débito
tributário”. Dessarte, o parcelamento de débitos não equivale a pagamento, seja para os fins do
artigo 138 do CTN, seja do artigo 47 da Lei no 9.430, de 1996 c/c artigo 909 do Decreto no 3000,
de 1999 (RIR/99).
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721248/2013-21

22.Em acréscimo, constata-se que, como relatado pela r. decisão recorrida, a
Recorrente não juntou aos autos documentação relativa ao alegado pedido de parcelamento,
sendo que, em pesquisas nos sistemas fazendários, foi apurado que:
 em consulta às DCTFs, não houve vinculação dos débitos, quando declarados
a processos de parcelamento;
 em consulta aos sistemas da RFB, a contribuinte somente solicitou
parcelamentos em 28.05.2013 através do Processo 10580-402811/2013-44, o
qual tem situação “cancelado por rescisão automática em 06.11.2013”, no
sistema SINCOR. Nesse processo foram pagos dois débitos de cada tributo,
mas não foi possível verificar o período de competência;
 no sistema PAEX, verificou-se que a contribuinte ainda teve pedidos com
datas de formalização de 19.12.2013 e 18.08.2014, os quais constam com
situação de em consolidação na RFB, não indicando débitos pagos.

23.Percebe-se, desta maneira, que os referidos parcelamentos foram realizados
não apenas após a intimação do início da fiscalização da empresa Constrol Materiais para
Construção Ltda, em 09.01.2013, como da própria Recorrente, em 23.04.2013, de modo que,
também sob este aspecto, não podem produzir os efeitos de denúncia espontânea.
24.Quanto aos eventuais pagamentos realizados pela Recorrente, sua alocação é
realizada nos termos da legislação vigente, cujo controle é acompanhado pela unidade da RFB de
jurisdição do contribuinte, conforme bem destacado pela r. decisão recorrida, nada havendo o
que se deliberar nesse ponto.
DISPOSITIVO
25.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1654
DF CARF MF
Original